Tribunal: TJSP
Processo: 1533180-25.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos – Traficância devidamente delineada - Versão do réu restou incomprovada - Palavras dos policiais civis – Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública e foram corroborados pelas demais provas – Ausência de demonstração de que teriam intenção de prejudicar o

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos – Traficância devidamente delineada - Versão do réu restou incomprovada - Palavras dos policiais civis – Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública e foram corroborados pelas demais provas – Ausência de demonstração de que teriam intenção de prejudicar o réu - Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 - Traficância comprovada - Condenação era de rigor - Penas muito bem dosadas – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Regime fechado mantido - Sentença mantida - Recurso improvido.